Tribunal: TJSP
Processo: 1026126-72.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
FATO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DA BENEFICIÁRIA JUNTO AO BANCO-RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ficou cabalmente demonstrado nos autos que, apesar da correção dos dados da autora perante o INSS, o banco-réu deixou de promover as correções em seus cadastros, acarretando o bloqueio do recebimento do seu auxílio-doença.
2. Nesse diapasão, escorreita

Ementa:
FATO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DA BENEFICIÁRIA JUNTO AO BANCO-RÉU. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ficou cabalmente demonstrado nos autos que, apesar da correção dos dados da autora perante o INSS, o banco-réu deixou de promover as correções em seus cadastros, acarretando o bloqueio do recebimento do seu auxílio-doença.
2. Nesse diapasão, escorreita a ordem de desbloqueio da conta e da correção dos dados.
3. Os honorários de sucumbência comportam redução, considerando-se os critérios legais e o decaimento da autora do pedido de indenização por danos morais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026126-72.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada PRISCILA NASCIMENTO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026126-72.2019.8.26.0562 -Voto no 52631e
2
VOTO No : 52631e
APEL.No : 1026126-72.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : PRISCILA NASCIMENTO DIAS (JUST. GRAT.)
FATO DO SERVIÇO. BLOQUEIO DE AUXÍLIO-DOENÇA
EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIAS NOS DADOS DA
BENEFICIÁRIA JUNTO AO BANCO-RÉU. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA.
1. Ficou cabalmente demonstrado nos autos que, apesar da
correção dos dados da autora perante o INSS, o banco-réu
deixou de promover as correções em seus cadastros,
acarretando o bloqueio do recebimento do seu auxílio-doença.
2. Nesse diapasão, escorreita a ordem de desbloqueio da conta
e da correção dos dados.
3. Os honorários de sucumbência comportam redução,
considerando-se os critérios legais e o decaimento da autora do
pedido de indenização por danos morais.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 123/127), cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Priscila Nascimento Dias
contra Banco do Brasil S/A, para condenar o réu no desbloqueio da conta da
autora e na atualização dos seus dados cadastrais. A pretensão da autora de
reparação de danos morais foi rejeitada. Encargos de sucumbência foram
carreados ao réu, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da
causa (que era de R$ 13.430,85).
Inconformado, o réu apela sustentando que o bloqueio teria
derivado de divergências de dados no nome da genitora da parte perante o INSS,
agindo o réu na proteção da correntista contra eventuais fraudes; que não caberia
imputar ao réu a prova negativa, de que a autora não solicitou alteração dos
dados perante aquele estabelecimento financeiro; que o documento de fls. 102

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026126-72.2019.8.26.0562 -Voto no 52631e
3
revelaria que, quando do ajuizamento da ação pela autora, não persistia a
desatualização aventada; inexistência de ato ilícito de sua parte; excesso no
arbitramento dos honorários de sucumbência. Pugna pela reforma do julgado, nos
termos de suas razões.
Recurso bem processado e não respondido.
É o relatório.
Ficou apurado nos autos que a autora teria sido impedida de
receber seu auxílio-doença em razão de divergências quanto ao nome de sua
genitora nos cadastros do banco-réu (conveniado para crédito dos benefícios).
De acordo com a cópia da CNH da autora, juntada às fls. 47,
o nome de sua mãe seria REGINA CLÁUDIA DO NASCIMENTO DIAS.
Enquanto nos cadastros do banco-réu estaria constando REGINA CLÁUDIA DO
NASCIMENTO (fls. 45).
A autora ajuizou a ação em 12.11.2019, demonstrando que,
perante o INSS, seus dados cadastrais encontravam-se corretos (ao menos desde
16.9.2019, data constando do documento de fls. 14 como sendo da última
atualização perante aquele órgão).
E embora a autora não tenha mesmo trazido aos autos
nenhum protocolo que comprovasse a tentativa de solução administrativa do
problema perante o réu, no documento de fls. 45 (novamente juntado às fls. 102),
constaria como data da última atualização do cadastro da beneficiária perante o
banco o dia 7.11.2019. Corroborando a alegação da autora, de que teria solicitado
a correção.
Aquele documento foi extraído dos cadastros do réu em
14.2.2020. Quando ele já havia sido intimado pelo juízo para informar o motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026126-72.2019.8.26.0562 -Voto no 52631e
4
do bloqueio dos benefícios previdenciários da autora (intimação recebida na
agência em 5.2.2020, de acordo com o protocolo de fls. 36).
Ou seja, a conclusão a que se chega é a de que houve mesmo
falha do réu na atualização dos dados da autora, acarretando a manutenção
indevida do bloqueio de seu auxílio-doença.
Nesse diapasão, escorreita a ordem de desbloqueio da conta
e da correção dos dados.
Os honorários de sucumbência, no entanto, comportam
redução, considerando-se os critérios legais e o decaimento da autora do pedido
de indenização por danos morais.
Assim, honorários de sucumbência do patrono da autora
ficam reduzidos para R$ 700,00, por equidade.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso para redução
dos honorários de sucumbência, nos moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator